Tribunal: TJBA
Processo: 8090807-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090807-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA, SOFIA COELHO ARAUJO, JOANA GONCALVES VARGAS, CASSIO ALEXANDER SILVA REDIGHIERI, GABRIELA DE OLIVEIRA ROELA, VIVIANI FRANCO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ADALBERTO SANTOS MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O recurso limita-se à pretensão de majoração do valor da indenização.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de danos morais, à luz da gravidade da conduta da parte ré, da hipervulnerabilidade do autor — idoso e aposentado por invalidez — e do caráter pedagógico da condenação.

III. Razões de decidir

A inexistência de relação contratual entre as partes foi corretamente reconhecida na origem, ante a ausência de apresentação de documentos comprobatórios pela ré, incidindo a presunção do art. 400 do CPC.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e o dano moral, decorrente de descontos indevidos em verba alimentar, é presumido (in re ipsa).

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente diante da condição de hipervulnerabilidade do autor e da natureza reiterada da conduta lesiva da ré.

O valor indenizatório é majorado para R$ 5.000,00, quantia mais condizente com os parâmetros adotados pelo TJBA em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“
Descontos indevidos em benefício previdenciário presumem o dano moral.”

“
A hipervulnerabilidade do consumidor justifica a majoração do valor indenizatório a título de dano moral, visando coibir práticas abusivas.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 14; CPC, arts. 400 e 85, §11; CC, arts. 927, 944 e 945.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8000368-05.2021.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ-BA, APL nº 8001022-58.2017.8.05.0191, Rel. Des. Márcia Borges Faria; TJ-BA, APL nº 0302972-56.2014.8.05.0229, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8090807-09.2023.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelantes e Apelado
ADALBERTO SANTOS MARQUES
e
BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
,

respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA